Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-58.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001360-58.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO GIVALDO BATISTA PEDREIRA

Advogado(s)
:
NAJLA ABD UL PEREIRA NOVAES, HENRIQUE OLIVEIRA PARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL EM FAVOR DOS APELADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA POSSE DIRETA OU INDIRETA DO APELANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE, ESBULHO, TURBAÇÃO OU OU MOLÉSTIA. POSSE EXERCIDA PELO APELADO DESDE O ANO DE 2000. POSSE ANTERIOR DO MUNICÍPIO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA E, CONSEQUENTEMENTE, DA POSSE INDIRETA. DIVERGÊNCIA, NA ESCRITURA PÚBLICA, QUANTO AO NÚMERO DE PORTA DO IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA QUE PROVA APENAS A PROPRIEDADE, MAS COM DATA DE 2005. INCONSISTÊNCIAS. AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AÇÃO PETITÓRIA. PRECEDENTES. TJ/BA. TESE DE APELAÇÃO NÃO ACOLHIDA. REMESSA NECESSÁRIA. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA APENAS QUANTO AO CAPÍTULO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS. RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EXERCIDA COM PROTAGONISMO PELO REFERIDO ÓRGÃO, POR TER ACOMPANHADO OS APELADOS APRESENTANDO DEFESA E RAZÕES FINAIS, ALÉM DE TER COMPARECIDO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 11º, DO CPC. FIXAÇÃO EM 15%, SENDO 10% PARA A DEFENSORIA E 5% PARA O PATRONO CONSTITUÍDO PARA ACOMPANHAR A FASE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001360-58.2016.8.05.0032
, em que figura, como apelante, o
MUNICÍPIO DE BRUMADO,
e, como apelada,
ANTONIO GIVALDO BATISTA PEDREIRA e outros
.

ACORDAM
os(as) eminentes desembargadores(as) integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
de apelação. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, integrar o acórdão, nos termos do voto condutor apresentado.

Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça